Tribunal: TJBA
Processo: 8013367-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013367-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONORA BASTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA DE MAGALHAES GUIMARAES RIGAUD, DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REVOGADA EX OFFICIO. NULIDADE ABSOLUTA. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de tutela de urgência e de nova avaliação do imóvel formulados pela executada, bem como concedeu a adjudicação do imóvel em favor do credor hipotecário em processo de execução ajuizado em 1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual decorrente da revogação ex officio de sentença de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Configura nulidade absoluta a decisão do magistrado que, após proferir sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, revoga-a de ofício, quando já esgotada sua função jurisdicional.

4 - A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo.

5 - O Código de Processo Civil estabelece hipóteses taxativas de retratação, sempre mediante provocação da parte por meio de recurso, não sendo permitida a revogação ex officio da sentença.

6 - Verificado também vício na intimação do exequente para tomar conhecimento da sentença de extinção, impõe-se reconhecer a nulidade processual a partir da publicação da sentença, com determinação de nova publicação para reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá provimento, em parte, para reconhecer a nulidade do processo a partir da publicação da sentença ocorrida em 20/10/2014, declarando nulos todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para nova publicação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 331, caput; 332, § 3º; 485, § 7º; 494.
Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064950-55.2021.8.24.0000, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19/04/2022; TJ-SP - AC: 10077951920168260248 SP; TJ-MG - MS: 10000171063829000 MG.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8013367-66.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
LEONORA BASTOS DA SILVA
e como Agravado
ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça